Tribunal: TJSP
Processo: 3003177-65.2013.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal na condução de veículo automotor, direção inabilitada e fuga do local do acidente – Sentença condenatória – Pretensão voltada à absolvição - Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento da modalidade intercorrente – Consideração da pena de cada delito de per si (art. 119, CP) - Decurso do interstício legal entre a data da publicação da

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal na condução de veículo automotor, direção inabilitada e fuga do local do acidente – Sentença condenatória – Pretensão voltada à absolvição - Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento da modalidade intercorrente – Consideração da pena de cada delito de per si (art. 119, CP) - Decurso do interstício legal entre a data da publicação da sentença e a deste julgamento – Inteligência do artigo 61 do Código de Processo Penal. Extinção da punibilidade declarada, prejudicado o apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3003177-65.2013.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante
ANDERSON JOSE BENEVENTI MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o exame do apelo, julgaram, de
ofício, extinta a punibilidade do apelante, Anderson José Beneventi Marques, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107,
inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso VI, 110, §1o, 118 e 119, todos do
Código Penal. Comunique-se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003177-65.2013.8.26.0615 Tanabi Voto no 33.417
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 3003177-65.2013.8.26.0615
APELANTE: ANDERSON JOSE BENEVENTI MARQUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: TANABI
VOTO No 33.417
EMENTA: Apelação criminal – Lesão corporal na
condução de veículo automotor, direção inabilitada
e fuga do local do acidente – Sentença condenatória
– Pretensão voltada à absolvição - Ocorrência da
prescrição
da
pretensão
punitiva
estatal
–
Reconhecimento da modalidade intercorrente –
Consideração da pena de cada delito de per si (art.
119, CP) - Decurso do interstício legal entre a data
da publicação da sentença e a deste julgamento –
Inteligência do artigo 61 do Código de Processo
Penal.
Extinção
da
punibilidade
declarada,
prejudicado o apelo.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Anderson José Beneventi Marques, por infração
aos artigos 303, parágrafo único, combinado com o artigo 302,
parágrafo 1o, inciso III, 305 e 309, todos da Lei no 9.503/97, foi
condenado às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção e 2
(dois) meses e 20 (vinte) dias de suspensão da permissão ou da
habilitação para dirigir veículo automotor.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003177-65.2013.8.26.0615 Tanabi Voto no 33.417
3
É o relatório.
2. Importa considerar ter o caso dos autos sido
fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicado o
apelo, o que se conhece, de ofício, por força do disposto no artigo 61 do
Código de Processo Penal.
Com efeito, em face da quantidade das penas
privativas de liberdade aplicadas separadamente ao apelante, inferiores
a um ano, sem irresignação ministerial, o prazo prescricional é de três
anos (arts. 109, VI e 119, CP).
Pois bem. No caso sub examine, considerando-
se a data da publicação da r. sentença condenatória (15.07.2016 fls.
164), segue-se que o triênio legal consumou-se em 15.07.2019, a
denotar ter o Estado decaído do direito de perseguir a punição do
apelante, por ter se verificado a prescrição da pretensão punitiva na
modalidade intercorrente, prejudicada, assim, a análise dos temas
postos no recurso.
Convém anotar, por fim, que as penas de
multa e restritivas de direitos, por se classificarem como mais leves,
prescrevem com a mais grave:
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves
prescrevem com as mais graves. São penas mais leves
aquelas que, em sua natureza ou quantidade, implicam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003177-65.2013.8.26.0615 Tanabi Voto no 33.417
4
em menor sofrimento imposto acusado ou condenado.
Assim, as restritivas de direito e a multa são mais
leves
que
a
privativa
de
liberdade
(reclusão,
detenção ou prisão simples)".
3. Diante do exposto, prejudicado o exame do
apelo, julga-se, de ofício, extinta a punibilidade do apelante,
Anderson José Beneventi Marques, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV,
combinado com os artigos 109, inciso VI, 110, §1o, 118 e 119, todos do
Código Penal. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)